Tribunal: CARF
Processo: 10945.720365/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.720365/2016-13
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ ODVAR LOPES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima
(relator) e Denny Medeiros das Silveira, que acolheram os embargos, com efeitos infringentes,
dando provimento ao recurso de ofício quanto à multa qualificada. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator-designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720365/2016-13
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n. 2402-006.721, da lavra da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-Calendário: 2011, 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CARACTERIZAÇÃO. IRPF.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos caracterizados como acréscimo patrimonial a descoberto devem compor
a base de cálculo anual do IRPF e nessa condição serem tributados observando-se a
tabela progressiva.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO QUE SE
ESTENDE POR MAIS DE UM ANO-CALENDÁRIO. SALDO POSITIVO NO MÊS
DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO SALDO DISPONÍVEL NO FLUXO
DE CAIXA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE OBJETO DA MESMA
AÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Quando a autoridade lançadora apura variação patrimonial a descoberto em período que
se estende por mais de um ano-calendário, o saldo positivo apurado no mês de
dezembro deve ser transferido para o mês de janeiro do ano-calendário seguinte objeto
da mesma ação fiscal.
Na essência, a Embargante alega i) falta de apreciação, manifestação e julgamento
dos créditos tributários referentes à qualificação da multa de ofício no percentual de 150%
exonerados e objeto de recurso de ofício pelo Acórdão DRJ/SPO n 16-81.641; e ii) que, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto n. 70.235/1972, c/c art. 72 do Decreto no
7.574/2011, enquanto não decidido o recurso de ofício, a decisão a ele correspondente não se
torna definitiva.
Os embargos inominados foram admitidos, nos termos do Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 1108/1112).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
De plano, assiste razão à Embargante.
Com efeito, o acórdão embargado não se pronunciou acerca da multa qualificada
de 150% reduzida para o patamar ordinário de 75% pela autoridade julgadora de primeira
instância, objeto do recurso de ofício.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Passo à análise.
Da apreciação dos autos, em particular do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-
fls. 671/702), resta constatado que, a despeito de a autoridade lançadora não ter discorrido, de
forma específica, acerca da conduta do Contribuinte, enquadrando-a nos arts. 71 e 72 da Lei n.
4.502/1964, para fins da aplicação da multa qualificada (150%) prevista no art. 44, I, c/c § 1o. da
Lei n. 9.430/1996, entendo que essa omissão encontra-se suprida no contexto do TVF, senão
vejamos:
No quadro (Participação societária em empresa comercial/industrial no exterior)
representado pelo Termo de Intimação n° 268/2015(fis.590/594), com questionamento:
Industria Paraguaya de Alcoholes S/A (INPASA S/A) constituída em 26/04/2006, cuja
participação do fiscalizado remonta ao capital de G$ 35.000.000.000 e INPASA
SOCIEDADE ANONIMA constituída em 15/03/2011 com capital de U$ 400.000.000
equivalente a Gs. 1.840.000.000.000 subscrito e integralizado em dinheiro pelo
contribuinte U$ 93.000.000 equivalente a Gs. 427.800.000.000.
Observando as Declarações de Ajuste Anual - Imposto de Renda Pessoa Física—
DIRPF, anos-calendário de 2.011 e 2.012, consigna apenas no ano-calendário de
2.011, em nota explicativa: POSSUI I USINAS DE ALCOOL A+ DE
CINCO(CINCO)
ANOS
NO
PY
ONDE
E
PRODUZIDO
ALCOOL
COMBUSTIVEL E AÇUCAR Não há menção de quaisquer valores sejam:
aquisição, subscrição, integralização ou forma de participação no capital social.
Também, repetindo, não há menção em ambas DIRPF da existência da segunda
empresa INPASA SOCIEDADE ANONIMA constituída em 15/03/2011, empresa no
segmento de exploração agrícola(fls.06/30). (grifei)
É dizer, o Contribuinte, de forma deliberada, deixou de informar bens e direitos
que possuía no Exterior, enquadrando-se, no meu entendimento, nas condutas tipificadas no art.
71 e 72 da Lei n. 4.502/1964.
De se observar que o Contribuinte em nenhum momento esclarece porque deixou
de comunicar ao Fisco Federal as razões que o levaram a omitir relevantes informações, que
envolvem vultosos recursos passíveis de tributação no Brasil, conforme previsto na legislação do
IRPF.
Ao contrário, ao responder ao Termo de Intimação Fiscal n. 268/2015 (e-fls.
590/593), o Contribuinte faz alegações genéricas, conforme se depreende do excerto abaixo
extraído do documento de e-fls. 663/668:
Tudo que possui (Bens e Disponibilidade), são de fonte de renda do pais vizinho
Paraguai, não são oriundos do nosso pais BRASIL, pois não teve oportunidade e nem
chance de poder produzir coisa alguma na própria pátria.
Nessa perspectiva, o motivo da aplicação da multa qualificada não se limitou à
mera omissão de rendimentos, como sugere a DRJ, mas sim à omissão de fenômenos jurídico-
tributários relacionados a bens e direitos de grande relevância para a apuração do imposto
devido, inclusive quanto aos valores envolvidos, nos respectivos anos-calendário objeto de
fiscalização, não se aplicando á espécie os Enunciados 14 e 25 de Súmula CARF.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Destarte, entendo procedente a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista
no art. 44, I, c/c § 1o. da Lei n. 9.430/1996, em face da infração tipificada por acréscimo
patrimonial a descoberto, a incidir sobre o valor remanescente no ano-calendário 2011.
Ante o exposto, acolho os embargos inominados, reconhecendo a inexatidão
material devida a lapso manifesto, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento ao
recurso de ofício, mantendo-se a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I,
c/c § 1o. da Lei n. 9.430/1996, em face da infração tipificada por acréscimo patrimonial a
descoberto, a incidir sobre o valor remanescente no ano-calendário 2011.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado.
Em que pesem as bens fundamentadas razões de decidir do ilustre Relator, delas
ouso divergir pelos fundamentos abaixo deduzidos.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Como se vê, os embargos de declaração são cabíveis nas hipótese de constatação
de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Como se vê, os Embargos de Declaração e os Embargos Inominados tratam-se de
institutos completamente distintos, possuindo, cada qual, objetos específicos.
Pois bem!!
No caso em análise, de acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 1.108 a
1.112, tem-se que o Relator (do Acórdão embargado) deixou de consignar no voto o seu
posicionamento quanto à manutenção ou não da qualificadora da multa de ofício, situação esta
que, em verdade, obsta a execução do acórdão e impõe o seu saneamento.
Ora, deixar de consignar o posicionamento em relação a determinada matéria não
se trata, conforme entendeu o Juízo de Admissibilidade por meio do susodito despacho de fls.
1.108 a 1.112, de lapso manifesto hábil a atrair a interposição de Embargos Inominados, mas sim
de nítida omissão existente no acórdão embargado, e que somente poderia ser desafiada por
Embargos de Declaração, nos termos do já mencionado art. 65 do RICARF.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Observe-se pela sua importância que, no Despacho de fls. 1.099 e 1.100, recebido
como Embargos Inominados, a autoridade administrativa fiscal não aduz, em nenhum momento,
a existência de lapso manifesto no acórdão embargado.
Pelo contrário, aquele órgão fiscal fala expressamente em “constatação de falta de
apreciação” (no primeiro parágrafo da página 1.100) e em “inexistência de decisão do Órgão
Julgador de 2a Instância Administrativa” (no terceiro parágrafo da página 1.100).
Como se vê, apesar de também não se referir de forma expressa à existência de
omissão no acórdão embargado, aquela autoridade administrativa lançou mão de expressões que,
por certo, guardam muito mais sinonímia com o vocábulo “omissão” do que com a expressão
“lapso manifesto”.
Neste contexto, não sendo os Embargos Inominados o remédio processual
destinado a sanar a existência de suposta omissão existente no acórdão embargado, tem-se que o
mesmo não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por rejeitar os Embargos Inominados.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital